Tribunal: TJSP
Processo: 2125727-03.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Compra e venda. Móveis planejados. Ação de indenização.
Correta a fixação de multa a fim de estimular e/ou compelir as rés a cumprir a decisão que concedeu a tutela de urgência. A penalidade foi moderadamente arbitrada em R$1.000,00 por ato de descumprimento, não havendo fundamento para a redução pretendida.
Recurso improvido.